Tribunal: STF
Processo: ARE 1403293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § F'. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. PROMOÇÕES. SITUAÇÃO DOS PARADIGMAS. ADCT, ART. 80. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDAPÚBLICA. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIAN. 2.180/01 NAS DEMANDAS AJUIZADAS A PARTIR DE27.08.01.



    1. A utilização do agravo previsto no art. 557, § 1°, do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Por isso que é inviável, quando o agravante deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes do STJ (AGRE5p n. 545.307-BA, ReI. Mi Eliana Calmon, j. 06.05.04; REsp n. 548.732-PE, ReI. Mi Teori Albino Zavascki, j. 02 .03.04).



    2. O Supremo Tribunal Federal modificou sua orientação referente ao direito de o anistiado político obter as promoções de que foi privado por força de ato de exceção, incluindo entre essas as que dependeriam de avaliação do merecimento ou exigissem concurso ou aproveitamento em curso exigido por lei ou atos. Precedentes do STF (EDv no RE n. 166791, ReI. Mm. Gilmar Mendes,j. 20.09.07; ED no RE n. 145179, Rei. Mi Sepúlveda Pertence, j. 26.09.06; RE n. 165438, Rei. Mm. Canos Velloso,j. 06.10.05)



    3. No reconhecimento da condição de anistiados políticos dos recorrentes, deve ser observada, quanto às promoções, a condição do paradigma, considerada essa a situação funcionai de maior frequência, consoante o § 40 do art. 6° da Lei n. 10.559/02.



    4. Restou incontroverso, conforme parecer do Ministério da Marinha (fis. 43/58) que instruiu a contestação apresentada, que os autores foram expulsos com fundamento na Exposição de Motivos n° 138, de 21.08.64, no qual o Ministro da Marinha requereu fosse autorizado prazo suplementar de 6 (seis) meses para concluir investigações acerca das ocorrências verificadas nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964, no Sindicato dos Metalúrgicos (cf. fis. 46, 54 e 55).



    5. Os juros moratórios devem ser fixados no percentual de 12% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta antes do início da vigência da Medida Provisória n. 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1° - F à Lei n. 9.494/97, pois são créditos de natureza alimentar, aos quais se aplicam o art. 3° do Decreto-lei n. 2.322/87. Note-se que a ação foi proposta em 09.09.87. Precedentes do STJ (REsp n. 574.007 -RS, Rel. Mm. Jorge Scartezzini, j. 25.05.04; REsp n. 968.257 -PR, Rei. Mm. Arnaldo Esteves Lima, j. 30.10.08; AGREsp n. 916.885 -RS, ReI. Des. Conv. Jane Silva, j. 16.10.08 e AGREsp n. 907.998 -RS, Rei. Mi Laurita Vaz,j. 25.09.08).



    6. Agravo legal não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Ressalte-se que restou incontroverso, conforme parecer do Ministério da Marinha (fls. 43/58) que instruiu a contestação apresentada, que os autores foram expulsos com fundamento na Exposição de Motivos n° 138, de 21.08.64, no qual o Ministro da Marinha requereu fosse autorizado prazo suplementar de 6 (seis) meses para concluir investigações acerca das ocorrências verificadas nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964, no Sindicato dos Metalúrgicos (cf. fis. 46, 54 e 55). Estreme de dúvida, portanto, o reconhecimento da condição de anistiados políticos dos recorrentes. Acrescente-se, por oportuno, que deve ser observada, quanto às promoções, a condição do paradigma, considerada essa a situação 'funcional de maior frequência, consoante o § 40 do art. 6° da Lei 10.559/02.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente